Tribunal: TJBA
Processo: 8002853-82.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002853-82.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA DANTAS DO NASCIMENTO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ERIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: ISABELA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
KALIANE SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. POSSE EXERCIDA PELO FALECIDO DOMINGOS POR MAIS DE TRÊS DÉCADAS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM POSSE QUALIFICADA COM ANIMUS DOMINI. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA NÃO COMPROVADA. VALIDADE DA PROVA PRODUZIDA EM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JULGADOR QUANDO INCORPORADA AOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SAISINE (CC, ART. 1.784). TRANSMISSÃO DA POSSE AOS HERDEIROS. INGRESSO DAS RÉS APÓS O FALECIMENTO CONFIGURANDO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, convolando em definitiva a liminar anteriormente deferida, determinando a reintegração da autora no imóvel rural situado no distrito de Aribicé, município de Euclides da Cunha/BA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) examinar se se configurou litigância de má-fé pelas apelantes; (iii) definir se a posse exercida pelo falecido Domingos Dantas do Nascimento era qualificada pelo animus domini ou mera detenção precária decorrente de tolerância familiar; (iv) determinar se houve esbulho possessório após o falecimento de Domingos, legitimando a reintegração da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso merece ser conhecido, pois as razões recursais atacam diretamente os fundamentos da sentença.

4. Inexiste litigância de má-fé, uma vez que as apelantes apenas exerceram regularmente seu direito ao duplo grau de jurisdição.

5. A posse exercida por Domingos, pai da apelada, por mais de três décadas, foi contínua, mansa e pacífica, acompanhada de elementos materiais, como contas de energia em seu nome, e reconhecida socialmente, revelando-se posse qualificada e não mera detenção.

6. O depoimento da testemunha Maria Lopes, colhido em justificação prévia e incorporado aos autos, pode ser valorado pelo magistrado como elemento de convicção, não havendo nulidade quando a parte teve oportunidade de impugnar seu conteúdo.

7. Os depoimentos contraditórios de testemunhas indicadas pelas rés não afastam o conjunto probatório que confirma a posse exclusiva de Domingos, sendo inidônea a tese de mera permissão.

8. Aberta a sucessão, a posse transmite-se automaticamente aos herdeiros (art. 1.784 do CC). Assim, o ingresso das rés no imóvel após o falecimento de Domingos configura esbulho, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de apelação
nº

8002853-82.2023.8.05.0078
em que figuram como apelante
s

ANTÔNIA DANTAS DO NASCIMENTO SANTOS
e OUTRO

e, como apelad
a
,
ISABELA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.